Tribunal: TJMT
Processo: 1045290-46.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045290-46.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (APELADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – FINALIDADE DE REDISCUIR MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1045290-46.2022.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para confirmar o acerto decisório da sentença julgou em parte procedente o pedido formulado pelo embargado DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA, a fim de condenar a ré/embargante “
ao ressarcimento dos danos materiais de R$ 14.562,09, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
” (cf. Id. nº 226540657).

A embargante insiste em que a

“
questão articulada pela embargada em sua exordial, ainda que possa ter lhes acarretado certo desconforto e aborrecimento, ante a situação em questão, tal acontecimento não caracteriza violação a qualquer espécie de direito à personalidade, tais como: violação à imagem, à honra, à moral, de forma que não há no caso em voga dano moral a ser indenizado, na verdade, se algum dano sofreu a parte embargada, tal dano ocorreu por aquele que de fato ocasionou o problema reclamado na exordial, pois era o responsável por operar o voo, ou seja, a companhia AIR FRANCE
”, e afirma “
a completa ausência de plausibilidade da decisão proferida, sob pena de violação expressa aos princípios constitucionais
”, já que a “
simples ocorrência de determinado fato não é suficiente para ensejar reparação por danos, ainda que de natureza moral. As pessoas reagem diferentemente diante de situações análogas, razão pela qual é mister demonstrar cabalmente a alegada violação moral para decorrer o dever de indenizar, sob pena de flagrante ofensa ao artigo 5º, incisos II, X e LIV da Constituição Federal, o que ocorreu
”, razões pelas quais que pede o acolhimento dos embargos de declaração “
no intuito de sanar a contradição acima apontada
” (cf. Id. nº 228059167).

Nas contrarrazões, o embargado refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 230376695).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024